Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados do contraditório e ampla defesa, bem como aos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto ao apelado, DISTRITO FEDERAL, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição e documento anexados nos autos (ID’s 51847777 a 51847785). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102